Tribunal: TJDFT
Processo: 0740083-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. REQUISITOS PARA REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF que indeferiu pedido de nova consulta via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de ausência de indícios de modificação na situação econômica do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a reiteração de diligência via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, mesmo sem prova de alteração na situação econômica do devedor, após transcurso de tempo razoável desde a última tentativa infrutífera de bloqueio de ativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD visa ampliar a eficácia da execução mediante bloqueios automáticos reiterados por até 30 dias, sendo compatível com os princípios da razoabilidade, efetividade da execução e cooperação processual.
4. Não há vedação legal à repetição de diligências de bloqueio, desde que observada a razoabilidade, avaliada com base na análise do caso concreto.
5. A jurisprudência do TJDFT admite nova consulta ao SISBAJUD após o decurso de tempo razoável — usualmente ao menos um ano — ainda que não haja prova concreta de alteração na condição financeira do devedor.
6. No caso, a execução tramita desde 2022, e a última tentativa de bloqueio, em agosto de 2023, encontrou apenas valores irrisórios, o que justifica nova tentativa, especialmente diante do decurso superior a um ano.
7. A decisão agravada desconsidera o caráter instrumental do SISBAJUD como ferramenta de efetivação da jurisdição e ignora a possibilidade de alteração patrimonial espontânea com o passar do tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a renovação de diligência via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, após o decurso de prazo razoável desde a última tentativa, independentemente de prova concreta de alteração na situação econômica do devedor.
2. A repetição da pesquisa deve observar o princípio da razoabilidade e pode ser autorizada quando demonstrada a persistência da inadimplência e o tempo transcorrido desde a última diligência.
3. A ferramenta “teimosinha” contribui para a efetividade da execução e pode ser empregada por até 30 dias, conforme autorizado pelo sistema, desde que justificada no contexto do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, III, e 921, III. Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1680769, AGI 0741805-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.03.2023.
· TJDFT, Acórdão 1677344, AGI 0735783-74.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15.03.2023.
· STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.10.2018.
STJ, EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.03.2022.